Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência do exequente em busca de ativos do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas Informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLVEIRA Relator 0403